Tribunal: TJBA
Processo: 8079926-05.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8079926-05.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: RODRIGO BARBOSA DE JESUS e outros Advogado(s): Fernando Cesar de Castro Silva registrado(a) civilmente como FERNANDO CESAR DE CASTRO SILVA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DO JÚRI E EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE CAMAÇARI Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL). NÃO CONHECIMENTO DA TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA. VIA INADEQUADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PACIENTE FORAGIDO. RISCO CONCRETO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI REVELADOR DE ACENTUADA PERICULOSIDADE. NECESSIDADE DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA, COM ESTEIO NO PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. CASO EM EXAME: 1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente com prisão preventiva decretada pela suposta prática do crime de homicídio qualificado por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, sob a alegação de ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, notadamente por não se encontrar foragido e possuir condições pessoais favoráveis. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO: 2. Há 2 (duas) questões em discussão: (i) definir se a alegação de insuficiência de indícios de autoria comporta conhecimento na via estreita do habeas corpus; e (ii) verificar se a prisão preventiva do paciente se encontra devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A via estreita do habeas corpus, por seu rito célere e de cognição sumária, não comporta dilação probatória, sendo, portanto, inadequada para a análise aprofundada de teses relativas à negativa de autoria, matéria afeta ao mérito da ação penal. 4. A condição de foragido do paciente resta configurada pela frustração da citação pessoal e pela existência de mandado de prisão em aberto, conforme consulta ao Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP), circunstância que, por si só, fundamenta a necessidade da custódia cautelar para assegurar a aplicação da lei penal. 5. A constituição de advogado nos autos, embora represente o exercício do direito à ampla defesa, não tem o condão de afastar o status de foragido enquanto o mandado de prisão expedido permanecer sem cumprimento. 6. A gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi – suposta prática de homicídio por motivo torpe, em razão da não aceitação do relacionamento de sua ex-companheira com a vítima, e mediante emboscada –, revela a periculosidade acentuada do agente e justifica a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública. 7. As condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, não são suficientes para, isoladamente, afastar a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais que a autorizam, conforme entendimento pacífico dos Tribunais Superiores. 8. A gravidade concreta do delito e o risco de reiteração delitiva evidenciam a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. IV. DISPOSITIVO E TESE: 9. Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada. Tese de julgamento: 1. A via do habeas corpus é inadequada para a análise de teses de negativa de autoria que demandem dilação probatória. 2. A evasão do distrito da culpa, comprovada pela frustração da citação e pela existência de mandado de prisão em aberto, configura fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, a fim de assegurar a aplicação da lei penal. 3. A gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi, constitui fundamento válido para a manutenção da custódia cautelar como garantia da ordem pública. 4. Condições pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva quando demonstrada a sua necessidade por outros elementos concretos. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 121, § 2º, I e IV; Código de Processo Penal, art. 312. Jurisprudência relevante citada: STF, RHC nº 220.100/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 22.05.2023; STJ, HC nº 847.857/PI, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 15.10.2024; STJ, AgRg no HC nº 932.299/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 12.02.2025. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus nº 8079926-05.2025.8.05.0000 contra ato oriundo da comarca de Camaçari/BA, tendo como impetrante o bel. FERNANDO CESAR DE CASTRO SILVA e como paciente, RODRIGO BARBOSA DE JESUS. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE e DENEGAR a ordem, na extensão conhecida, nos termos do voto. Salvador, .